Tribunal: TJBA
Processo: 0303707-85.2014.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0303707-85.2014.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Jose Ronaldo Carvalho dos Santos

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2.º, II E IV, DO CP) E
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ARTIGO 121, § 2.º,
I
I E IV, C/C ARTIGO
S
14, II, DO CP)
EM
ABERRATIO ICTUS (ARTIGO 73,
DO CP).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE CARÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA.
INACOLHIMENTO
.
DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE: EXEGESE DO ARTIGO 413 DO CPP. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA NA PESSOA DO RECORRENTE. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CF. PRONÚNCIA ACERTADA.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I
I
E IV DO § 2.º DO ARTIGO 121.
IMPROVIMENTO
.
OFENDIDAS EM TESE ATINGIDAS DE INOPINO, UMA DELAS EM PARTE VITAL DO CORPO. TIROS DEFLAGRADOS COM O OBJETIVO DE ATINGIR PESSOA DIVERSA, QUE HAVIA SIDO CONFUNDIDA COM UM DESAFETO DO COAUTOR, TENDO POR MOTIVAÇÃO A MERA AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE UM CASACO COMPRADO PELA PRETENSA VÍTIMA. ELEMENTOS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE DELITOS DE HOMICÍDIO CONSUMADO E DE HOMICÍDIO TENTADO, CIRCUNSTANCIADOS PELO MOTIVO FÚTIL, BEM ASSIM PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DAS VÍTIMAS. DEFESA QUE NÃO COMPROVOU SUA IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0303707-85.2014.8.05.0004
, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo como
Recorrente
JOS
É
RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora